Tribunal: TJPA
Processo: 0808854-56.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808854-56.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: EDGAR CATETE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE READEQUAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE VALOR DAS PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Insurge-se o agravante contra decis
ã
o que deferiu o pedido de tutela de urg
ê
ncia que determinou a absten
çã
o de bloqueio ou d
é
bito na conta sal
á
rio da parte agravada, no que se refere aos contratos de empr
é
stimo banc
á
rio, salvo os empr
é
stimos consignados em folha de pagamento.

2.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

3.
Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

4.
Analisando os autos da ação principal, verifica-se que o agravado contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal conforme extrato bancário de fls. (Num. 5683425 – Pág. 2/3), não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento.

5.
Vale destacar, também, que os descontos a título de empréstimo consignado não alcançam o limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal do agravado, conforme comprovam os contracheques de (fls. 5683415 – Pág. 1/7) e (fls. Num.

5683420 – Pág. 1/7).

6.
Sobre o tema,
a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

7.
Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pela agravada com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

8.
Logo, a decisão de piso deve ser reformada, para que seja permitido o desconto das prestações relativas ao empréstimo na conta corrente, na forma contratada pela recorrida, sem limitação.

9.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém,

27 de janeiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
BANCO DO

ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de
Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital
, proferida nos autos da Ação
Revisional de Contrato, com Pedido de Tutela Provisória de

Urgência, intentada por
EDGAR CATETE JÚNIOR
, que deferiu a liminar, nos seguintes termos:

Diante de tudo o exposto, estando
evidenciada a probabilidade do direito
(existência de bloqueio ilegal de salário) e o
perigo de dano ou mesmo o risco do resultado útil do processo
(possibilidade do Autor e de sua família ficarem privados de seu salário, que tem caráter alimentar)

a (Art. 300 do CPC)
DEFIRO LIMINARMENTE Tutela de Urgência
e determino que a ré se abstenha de realizar qualquer bloqueio ou débito na conta salário da parte autora, no que se refere aos contratos

descritos na exordial, salvo os consignados em folha, eis que estes entendo serem legais face a contratação e recebimento dos valores pelo requerente.

Para o caso de descumprimento da ordem fixo multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se reverterá em favor do autor, caso não cumpra essa decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 537 do CPC.

Em razões recursais, em breve síntese, o Banco do Estado do Pará alega que, a decisão agravada
está em desacordo com o que

prima a legislação vigente acerca da limitação legal, e por

isso, deverá ser reformada para sua adequação a finalidade da

legislação, bem como ao recente posicionamento do STJ.

Alega que com relação ao empréstimo de natureza pessoal denominado BANPARACARD, este conta com expressa autorização para desconto das parcelas em conta corrente, não configurando abusividade de acordo com o STJ, visto que o desconto em conta corrente é da própria essência do contrato celebrado, pois não representa a garantia do credor de que haverá o adimplemento obrigacional por parte do tomador mútuo, permitindo a concessão de empréstimo com menor margem de risco, o que favorece o financiado.

Assim, requer a concessão de Efeito Suspensivo Ativo ao presente recurso, para cessar a eficácia da decisão agravada, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão guerreada.

Às fls. (Num. 1183521 – Pág. 1/4), indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

De acordo com certidão de fls. (Num. 1443975 – Pág. 1) o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Às fls. (Num. 1475134 – Pág. 1/5), o Ministério Público exarou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conhe
ç
o do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, bem como atinentes
à
constitui
çã
o regular do feito at
é
aqui, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente,
é
de suma import
â
ncia destacar que este momento processual se presta, apenas e t
ã
o somente, para analisar o acerto ou desacerto da decis
ã
o guerreada.

As quest
õ
es ainda n
ã
o submetidas
à
aprecia
çã
o do Ju
í
zo da causa n
ã
o s
ã
o pass
í
veis de an
á
lise sob pena de supress
ã
o de inst
â
ncia e viola
çã
o ao duplo grau de jurisdi
çã
o, diante a veda
çã
o pelo nosso ordenamento jur
í
dico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a
“
probabilidade do direito
”
e o
“
perigo de dano irrepar
á
vel ou de dif
í
cil repara
çã
o
”
.

Insurge-se o agravante contra decis
ã
o que deferiu o pedido de tutela de urg
ê
ncia que determinou a absten
çã
o de bloqueio ou d
é
bito na conta sal
á
rio da parte agravada, no que se refere aos contratos de empr
é
stimo banc
á
rio, salvo os empr
é
stimos consignados em folha de pagamento.

No presente caso, verifica-se a ocorrência de duas modalidades de
empréstimo
financeiro, o empréstimo consignado e o empréstimo para desconto em conta corrente.

O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Analisando os autos da ação principal, verifica-se que o agravado contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal conforme extrato bancário de fls. (Num. 5683425 – Pág. 2/3), não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento.

Vale destacar, também, que os descontos a título de empréstimo consignado não alcançam o limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal do agravado, conforme comprovam os contracheques de (fls. 5683415 – Pág. 1/7) e (fls. Num. 5683420 – Pág. 1/7).

Desse modo, resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, na medida em que os descontos impugnados são feitos diretamente na conta corrente do agravado, a qual não se sujeita a limitação.

Sobre o tema,
a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9.
A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. 11ª Sessão ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, realizada em 27/05/2019 a 03/06/2019. Sessão iniciada às 14h00. Belém (PA), 03 de junho de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.
(1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.Feito presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém/PA, 23 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pela agravada com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

Logo, a decisão de piso deve ser reformada, para que seja permitido o desconto das prestações relativas ao empréstimo na conta corrente, na forma contratada pela recorrida, sem limitação.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, para permitir o desconto das parcelas relativas ao empréstimo na forma contratada, sem a ocorrência de limitação.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/02/2020